Tribunal: TJMT
Processo: 1007150-16.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007150-16.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário, Penalidades]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAUDE - CNPJ: 10.075.232/0001-62 (APELADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), MARCOS GUERRA COSTA - CPF: 776.576.324-53 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – INEXECUÇÃO DE CONTRATO – PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE DETERMINOU O RESSARCIMENTO AO ERÁRIO E DECLAROU A INIDONEIDADE DA EMPRESA – VALORES RESTITUÍDOS AOS COFRES PÚBLICOS – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA SANÇÃO DE IMPEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM O PODER PÚBLICO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA A CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA DE PROCEDENCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública perdurará enquanto não cessarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes. Artigo 87, inciso IV, da Lei no 8.666/93.

A restituição de valores aos cofres públicos possibilita o afastamento da sanção de declaração de inidoneidade, em observância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença de procedência da demanda mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso

face a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo no
1007150-16.2017.8.11.0041
,

movida pelo
INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAUDE
, que julgou procedente o pedido, para declarar a nulidade da decisão que declarou a idoneidade do Autor para licitar ou contratar com a Administração Pública, proferida no Processo Administrativo no 005/2014.

Sustenta o Apelante, a impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário no mérito administrativo, ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder; não havendo se falar em desproporcionalidade da sanção imposta.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a sentença, nos termos acima alinhavados.

Contrarrazões no id. 162014020.

O Parecer Ministerial se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Autor moveu a Ação Anulatória de Ato Administrativo, em razão de decisão que aplicou sanção de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração, face a irregularidade de não conclusão de obra e inexecução parcial de contrato, além de falta de fiscalização; consignando-se que a penalidade perduraria até a reabilitação.

Narra na exordial que, no âmbito administrativo houve decisão de ressarcimento ao erário, no valor aproximado de novecentos mil reais.

Afirma que promoveu o recolhimento do valor correspondente à condenação e inobstante tenha formulado pedido de revisão da pena, o Secretário de Estado de Saúde teria reconhecido o adimplemento da obrigação, todavia, deixou de apreciar o pedido de revisão.

Após a apresentação de contestação, impugnação e apresentação de parecer ministerial, sobreveio a sentença objurgada.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir a legitimidade da intervenção do Poder Judiciário em decisão administrativa que aplicou sanção à empresa que deixou de concluir obra e não executou integralmente contrato; declarando-se a inidoneidade desta para contratar com o Poder Público.

Vejamos o disposto na Lei no 8.666/93:

Art. 87.
Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá
, garantida a prévia defesa,
aplicar ao contratado as seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

§ 1
o
Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.

§ 2
o
As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

§ 3
o
A sanção estabelecida no inciso IV deste artigo é de competência exclusiva do Ministro de Estado, do Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

Art. 88. As sanções previstas nos incisos III e IV do artigo anterior poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por esta Lei:

I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

II - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

III - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.”

Nos termos da legislação de regência, a declaração de inidoneidade perdurará enquanto os motivos determinantes da punição subsistirem ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes.

No caso dos autos, resta incontroverso que, o Autor, ora Apelado promoveu o recolhimento da multa aplicada, fato este reconhecido até mesmo pelo Secretário de Estado de Saúde. Assim, houve o devido ressarcimento ao erário, de suposto prejuízo causado.

A autoridade, ao que tudo indica, tão somente não proferiu decisão de reabilitação, em razão de que o Tribunal de Contas do Estado teria proferido decisão no sentido de ressarcimento do valor integral do contrato.

Todavia, tal como consignado pelo Juízo de 1o Grau, eventual discrepância de valores a serem ressarcidos deve ser discutido na seara própria, especialmente ante a ausência de resistência do Requerente, ora Recorrido, em assim proceder, caso necessário.

Cumpre esclarecer que, procedendo-se uma gradação das sanções previstas na lei, a declaração de inidoneidade deve ser aplicada aos casos mais graves, sopesando-se critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

No caso dos autos, em que a empresa promoveu o ressarcimento aos cofres públicos pelos prejuízos resultantes, no valor apontado em sede de processo administrativo, não mais se justifica a permanência da penalidade de inidoneidade.

Inexistem no processo, indícios de ato de improbidade administrativa, ilegalidade, deslealdade ou desonestidade com a
res
pública; tampouco elementos que apontem a incapacidade técnica da empresa a promover nova contratação com o Poder Público.

Assim, diante de indícios suficientes de que o ato administrativo não observa critérios legais, tampouco preceitos de razoabilidade e proporcionalidade, admite-se a intervenção do Poder Judiciário, para em exercício de controle de legalidade promova a declaração de nulidade da decisão que aplicou a sanção de inidoneidade.

A propósito, colaciono jurisprudência:

“CONTRATO ADMINISTRATIVO – Contratação da empresa autora para prestação de serviços de limpeza nas dependências da Câmara Municipal do Guarujá com alocação de 12 postos de trabalho (Contrato no 14/2020) -
Pretensão de anulação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública
e que o réu faça o pagamento do valor de R$55.107,68 (cinquenta e cinto mil, cento e sete reais e sessenta e oito centavos), referentes aos serviços prestados à Câmara Municipal do Guarujá –
Procedência,
em parte,
tão somente para reconhecer a nulidade da declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
– Inconformismo do réu – Descabimento – Incontroversa a inexecução parcial do contrato
– Penalidade pecuniária suficiente no caso dos autos - Violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, diante das peculiaridades da hipótese sub judice - Sentença de procedência em parte mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1012850-50.2021.8.26.0223; Relator (a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Guarujá - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/12/2022; Data de Registro: 19/12/2022)
”

A corroborar o acima exposto, o parecer ministerial:

“(...) a sanção de declaração de inidoneidade se configura como a mais gravosa a ser aplicada, ademais, vê-se que há a possibilidade da autoridade que a aplicar pode reabilitar a empresa sancionada, na hipótese de ressarcimento ao erário.

Por outro lado, em conformidade com o disposto no Relatório Conclusivo, conforme alhures transcrito, vislumbra-se que restou concluído que houve inexecução parcial do contrato, mas, também falta de fiscalização, importando, invariavelmente, em certa responsabilidade da Administração Pública pela inexecução dos serviços contratados.

Logo,
no meu sentir, escorreita a r. sentença ao evocar o entendimento esposado pela doutrina e jurisprudência no sentido de que a aplicação da sanção de declaração de inidoneidade deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Sendo que no caso em análise, não obstante a gravidade da conduta da apelada, há de ser considerada, também, a parcela de responsabilidade do Poder Público na inexecução parcial do serviço contratado, tudo isso aliado à
circunstância de ter havido o ressarcimento por parte da empresa contratada (...).

Diante do exposto, o parecer é pelo desprovimento do vertente recurso de apelação.”

Posto isso, ausentes fundamentos aptos à desconstituição da sentença objurgada, esta deve permanecer incólume.

Por fim, com fulcro no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios em dois mil reais.

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

No caso, o apelado teria ressarcido os cofres públicos em razão da inexecução parcial do contrato administrativo, a qual teria motivado a imposição de sanção de declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração.

Além disso, a referida penalidade foi aplicada em 18 de setembro de 2015 (decisão administrativa, Id. 162013944 – fls. 7), logo já havia transcorrido mais de dois (2) anos entre aquela data e a da prolação da sentença, ocorrida em 30 de setembro de 2022.

Assim, ainda que fosse mantida a sanção de declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração, possível seria a reabilitação da contratada, porque presentes os requisitos do artigo 87, IV, segunda parte, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, pelo que não haveria justo motivo para manter a citada penalidade.

Dessa forma, acompanho o bem-lançado voto do eminente Desembargador Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023